Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EMBARGOS. CONHECIMENTO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os exequentes/embargantes se reportam a alegada contradição e omissão no acórdão recorrido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. No mérito recursal, quanto à definição de consumação da prescrição, bem analisada a questão, definida a consumação da prescrição pelo fato de que nem os exequentes, tampouco o Sindicato SAE/DF, promoveram a execução do título judicial coletivo formado nos autos n. 59888/96 em tempo e modo. Nenhuma contradição no ponto.
3. Quanto à alegada “desproporcionalidade da fixação dos honorários - da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito”, que os exequentes/embargantes nominam de omissão do julgado, a questão foi resolvida nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido para o fim de, afastada a possibilidade de adoção do critério equitativo, definir, quanto aos honorários advocatícios devidos ao DISTRITO FEDERAL, a observância, sucessivamente, de cada faixa e limites de valores previstos nos incisos do §3o, art. 85 do CPC, os quais deverão observar os índices próprios do Poder Judiciário para correção monetária, observada a gratuidade de justiça conferida aos exequentes. Nenhum vício a reconhecer.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.